Tribunal: TJDFT
Processo: 0753585-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. DESCABIMENTO. OBSERVÂNCIA A PARÂMETROS FIXADOS PELO MAGISTRADO A QUO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Descabe acolher impugnação aos cálculos realizados pelo Contador Judicial quando os apresentados revelam-se adequados e atentos aos parâmetros adotados pelo Magistrado de origem.
2. Agravo de instrumento não provido.